Tribunal: STF
Processo: AI 222007
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA:  -  Recurso extraordinário. Adicional por tempo de
serviço. Lei estadual. Lei Complementar paulista n.º 645/1989.
Pretensão a que se aplique o sistema da lei nova, considerando já
incorporados aos vencimentos os adicionais por tempo de serviço. 2.
Ação julgada improcedente na primeira e segunda instâncias. 3.
Adotado o novo sistema de cálculo de remuneração com base na Lei
Complementar n.º 645/1989 e na Lei 6628/1989, ambas do Estado de São
Paulo, não é possível pretenderem os servidores que sua retribuição,
disciplinada pelas leis novas, permaneça, também vinculada ao regime
de cálculo da legislação anterior, quanto aos adicionais por tempo
de serviço. 4. Constituição Federal, art. 37, XIV. ADCT de 1988,
art. 17. 5. Não há, na espécie, cogitar de direito adquirido a uma
certa forma de cálculo de vantagens funcionais. Relevante registrar,
no caso, que os adicionais por tempo de serviço continuarão a ser
computados, segundo a forma estipulada pela lei nova. 6. Orientação
de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental
a que se nega provimento.